Tribunal: TJDFT
Processo: 0702892-60.2019.8.07.0014
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0702892-60.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCILEI LOPES DE ALENCAR APELADO: CONDOMINIO DA CHACARA 15/A DA COLONIA AGRICOLA AGUAS CLARAS D E S P A C H O Intime-se o apelante, FRANCILEI LOPES DE ALENCAR, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2o, do CPC. Frisa-se que eventual deferimento do benefício nesta instância recursal terá efeitos prospectivos e não atingirá o que restou determinado no primeiro grau. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:27:46. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador